Tribunal: TJBA
Processo: 8001068-85.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001068-85.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADENILSA DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES

APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
DANILO ALVES DA SILVA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em apelação. Acordão que anulou, em parte, a sentença e deu provimento parcial ao recurso. Condenação do Ente Municipal ao pagamento de férias. Alegação de omissão quanto à distribuição do ônus da prova. Inexistência de omissão. Tentativa de rediscussão da matéria. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Recurso de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, anulou parcialmente a sentença quanto ao exame das verbas submetidas ao regime celetista e anteriores à mudança do regime jurídico da parte autora, e condenou o Município ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da distribuição do ônus da prova sobre a alegação de ausência de gozo de férias no período entre 2016 e 2021.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem o escopo de sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.
4. Inexiste a alegada omissão no caso concreto, pois o acórdão embargado enfrentou, expressamente, o tema da distribuição do ônus da prova, reconhecendo que houve comprovação dos fatos constitutivos do direito pela parte autora e ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo por parte do Município.
5.A contradição apta a ensejar embargos é a interna, entre fundamentação e dispositivo da decisão, e não entre a decisão e os argumentos das partes ou provas dos autos.
6.O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que fundamente suficientemente sua decisão.
7.As razões recursais revelam inconformismo com o mérito da decisão e tentativa de rediscuti-la, hipótese incabível nos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8.Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001068-85.2021.8.05.0036
, em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA
e embargada

ADENILSA DIAS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
, nos termos do voto do relator.